Tribunal: TJSP
Processo: 2188299-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
r, não é hábil a inibir a caracterização da mora, nem, tampouco, o exercício de outros direitos do credor – Incidência da Súmula no 380 do C. STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2188299-29.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Cravinhos - 1a Vara; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Claudia Grieco Tabosa Pessoa

Comarca:

Cravinhos

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel – Tutela de urgência – Autorização para consignação em juízo do valor incontroverso das parcelas – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Pedido de depósito que encontra respaldo no art. 330, §2o, do Código de Processo Civil – Pagamento parcial que, ademais, à míngua de qualquer outra disposição

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel – Tutela de urgência – Autorização para consignação em juízo do valor incontroverso das parcelas – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Pedido de depósito que encontra respaldo no art. 330, §2o, do Código de Processo Civil – Pagamento parcial que, ademais, à míngua de qualquer outra disposição complementar, não é hábil a inibir a caracterização da mora, nem, tampouco, o exercício de outros direitos do credor – Incidência da Súmula no 380 do C. STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188299-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante PHU
PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO LTDA, é agravada DAYARA DOS
SANTOS E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2188299-29.2020.8.26.0000 Cravinhos Voto no 22549
Fls. 2/5
Voto no 22549
Agravo de Instrumento no 2188299-29.2020.8.26.0000
Comarca: Cravinhos
Agravante: Phu Planejamento Habitacional Urbano Ltda
Agravado: Dayara dos Santos e Silva
Juiz de Direito: Dr(a). Luiz Claudio Sartorelli
Agravo de Instrumento - Ação revisional de contrato de
compromisso de compra e venda de imóvel – Tutela de
urgência – Autorização para consignação em juízo do valor
incontroverso das parcelas – Pretensão de reforma –
Inadmissibilidade – Pedido de depósito que encontra
respaldo no art. 330, §2o, do Código de Processo Civil –
Pagamento parcial que, ademais, à míngua de qualquer
outra disposição complementar, não é hábil a inibir a
caracterização da mora, nem, tampouco, o exercício de
outros direitos do credor – Incidência da Súmula no 380 do
C. STJ – Decisão mantida – Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Phu
Planejamento Habitacional Urbano Ltda., tirado de r. decisão proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Cravinhos, às fls. 102 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2188299-29.2020.8.26.0000 Cravinhos Voto no 22549
Fls. 3/5
ação revisional de contrato de compromisso de compra e venda de bem
imóvel ajuizada por Dayara dos Santos e Silva, por meio da qual fora
autorizado o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, até a
data do respectivo vencimento.
Alega a recorrente, em síntese, a ausência de
preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC (fls. 01/14)
Pede liminar com vistas à atribuição de efeito
suspensivo ao recurso, o que se indeferiu às fls. 18/19.
Contraminuta da agravada às fls. 22/32.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, negando-lhe provimento.
A pretensão de depósito, em juízo, do valor
incontroverso das parcelas encontra guarida no art. 330, §§2o e 3o, do
Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de
obrigação
decorrente
de
empréstimo,
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2188299-29.2020.8.26.0000 Cravinhos Voto no 22549
Fls. 4/5
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá
de, sob pena de inépcia, discriminar na petição
inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que pretende controverter, além de quantificar o
valor incontroverso do débito.
§3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo
contratados.”.
É certo, ademais, que, à míngua de qualquer outra
disposição complementar, o pagamento da parcela incontroversa do débito,
oriundo do contrato firmado entre a agravante e a agravada, não é hábil a
inibir a caracterização da mora.
Com efeito, o direito da recorrente de buscar,
judicialmente, a revisão de cláusulas contratuais que entenda abusivas e/ou
ilegais, não inibe o regular vencimento das parcelas do contrato, além do
exercício de outros direitos do credor, dentre os quais, a negativação do
nome do devedor em cadastros específicos para tal finalidade e a prática de
atos de cobrança.
Aplicável, in casu, a Súmula no 380, do C. Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A simples propositura da ação de revisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2188299-29.2020.8.26.0000 Cravinhos Voto no 22549
Fls. 5/5
contrato não inibe a caracterização da mora do
autor.”
Destarte, tem-se que não mereça reforma, a r. decisão
agravada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora